Tribunal: TJMT
Processo: 1027426-52.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027426-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON LESTANO FERREIRA - CPF: 018.616.061-50 (RECORRENTE), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), ABRIL COMUNICACOES S.A. - CNPJ: 44.597.052/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1027426-52.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANDERSON LESTANO FERREIRA

Recorrido(s):

BANCO INTERMEDIUM SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM A RECORRIDA ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.

Após a interposição de recurso as partes formalizaram um acordo, conforme documentos juntados nos IDs n° 130630650 e n° 130630651.

Isto posto, homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, na movimentação retro, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei n° 9.099/1995.

Em consequência, julgo extinto o processo, em relação a ABRIL COMUNICAÇÕES S.A., com fulcro art. 487 do CPC, com resolução do mérito.

RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INSISTENTE DE DÉBITO APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTORA RECORRE PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente assinou a revista Veja, no entanto, cancelou no dia seguinte a compra. Ocorre que a cobrança permaneceu sendo efetuada em seu cartão de crédito, vindo a autora a entrar em contato com o banco e também por meio do site “Consumidor.gov”.

A compra foi realizada em 10/03/2021, sendo solicitado o cancelamento em 11/03/2021 e m outras datas posteriores. Conforme consta na defesa do Banco Inter, os valores foram estornados de forma gradual, sendo regularizado somente em outubro de 2021.

Dessa forma, entendo que houve demora demasiada para solução da questão, sendo concluído após o ingresso da ação.

A cobrança insistente das parcelas, mesmo após o cancelamento do serviço, tendo a autora tentado de forma administrativa a cessação, sem sucesso
,
é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia,

é incabível majoração do valor dos danos morais, posto que o valor arbitrado está de acordo com a média adotada pela Turma Recursal.

Quantum fixado em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022